Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-70.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR VISANDO À REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. ALIENAÇÃO PARENTAL. CONDUTAS NÃO PREVISTAS NA LEI 12.318/2010 NÃO COMPROVADAS. EXCESSO DE BELIGERÂNCIA. RECURSO DA RÉ. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MATÉRIA QUE NÃO SE DISCUTIU EM AÇÃO DE GUARDA. DISCUSSÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A gratuidade de justiça restou concedida em decisão posteriormente confirmada por sentença, proferida pelo Juízo a quo. 1.1. Na Resolução no 271/2023 da DPDF, adotada pela jurisprudência deste Tribunal, estão fixados parâmetros para a concessão do benefício, sobretudo a renda auferida pelo postulante, tendo por limite o valor de 5 salários-mínimos. 1.2. No caso, o ora apelante não demonstrou que a apelada tenha condições de arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, sobretudo não demonstrou que esta percebe renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, pelo que o benefício deve ser mantido.
2. Não há falar em nulidade da sentença, porquanto excluído litisconsorte da demanda, tendo em vista que proposta a ação de regulamentação de visitas pelo autor, em face da genitora, tendo por objeto a filha menor, pelo que despicienda a presença no feito da parte excluída.2.1. Inexiste nulidade do feito, com fundamento no excesso de linguagem do julgador, se não demonstrada algumas das causas de suspeição previstas no art. 145 do CPC. Preliminares rejeitadas.
3. A alienação parental, prevista no art. 2o da Lei 12.318/2010, deve ser efetivamente comprovada nos autos, não bastando a extrema beligerância entre as partes.
4. Se a paternidade socioafetiva restou demonstrada em ação declaratória de paternidade biológica, não há razão para que discuta tal fato em ação de regulamentação de convivência entre o autor e a filha menor, por aquele proposta. Ora, se o autor foi reconhecido como pai socioafetivo da menor, tem direito à convivência responsável com sua filha.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.